Tribunal: TJSP
Processo: 1005645-96.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Alegação de que, embora seja motorista, exerce função de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Suposto desvio de função. Rejeição. Ainda que trabalhe no transporte de presos, o autor continua exercendo a função de motorista, sem atribuição de escolta e custódia de presos ou de guarda de unidades prisionais (exercida por profissionais específicos). Ou

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Alegação de que, embora seja motorista, exerce função de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Suposto desvio de função. Rejeição. Ainda que trabalhe no transporte de presos, o autor continua exercendo a função de motorista, sem atribuição de escolta e custódia de presos ou de guarda de unidades prisionais (exercida por profissionais específicos). Ou seja, a função do autor continua sendo de "dirigir veículos automotores, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo itinerário e programa estabelecido". Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.